Tribunal: TJES
Processo: 5007276-30.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007276-30.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUCIANO SANTOS SOUZA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007276-30.2021.8.08.0012

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido: LUCIANO SANTOS SOUZA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. AVENÇA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98.

CONTRATAÇÃO QUE SE SUBMETE ÀS NORMAS GERAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA STJ Nº 608). REGRAS DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL QUE GUARDAM SUPREMACIA SOBRE A VONTADE DAS PARTES (CDC, ART. 1º). MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA.

VEDAÇÃO EXPRESSA, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS, DA CLÁUSULA QUE “RESTRINGE DIREITOS OU OBRIGAÇÕES FUNDAMENTAIS INERENTES À NATUREZA DO CONTRATO, DE TAL MODO A AMEAÇAR SEU OBJETO OU EQUILÍBRIO CONTRATUAL” (ART. 51, §1º, II, DO CDC).

EXCLUSÃO DE ÓRTESE OU PRÓTESE ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E À PLENA RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. ESTIPULAÇÃO INÍQUA E QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE EXAGERADA DESVANTAGEM. ABUSIVIDADE E, POR CONSEQUÊNCIA, NULIDADE DE PLENO DIREITO.

PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, V.G.:
“[...] 1. RESTA ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIA CÂMARA QUE. EMBORA AS DISPOSIÇÕES DA CITADA LEGISLAÇÃO (LEI Nº 9.656/98) NÃO RETROAJAM PARA ATINGIR CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA (QUANDO NÃO ADAPTADOS AO NOVEL REGIME), A EVENTUAL ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS PODE SER AFERIDA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, JÁ QUE O CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE É OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, QUE SE RENOVA AO LONGO DO TEMPO E, PORTANTO, SE SUBMETE ÀS NORMAS SUPERVENIENTES, ESPECIALMENTE ÀS DE ORDEM PÚBLICA, A EXEMPLO DO CDC, O QUE NÃO SIGNIFICA OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO VERBETE Nº 469 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. (TJES, CLASSE: APELAÇÃO, 069140002465, RELATOR: CARLOS SIMÕES FONSECA, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 01/03/2016, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 09/03/2016) 2. REGISTRE-SE QUE NÃO OBSTANTE A SÚMULA 469 DO STJ TER SIDO CANCELADA EM 2018, A CORTE DA CIDADANIA EDITOU A SÚMULA 608, EM SUBSTITUIÇÃO AO ENUNCIADO CANCELADO. O NOVEL VERBETE SUMULAR PREVÊ A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, EXCETO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, O QUE NÃO É O CASO DA HIPÓTESE DOS AUTOS [...]. 3. A JURISPRUDÊNCIA DO C.STJ, REPRODUZIDA POR ESTE E. TRIBUNAL, CONSIDERA ABUSIVAS CLÁUSULAS EXCLUDENTES DO CUSTEIO DOS MEIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO MELHOR DESEMPENHO DO TRATAMENTO CLÍNICO, INDICADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE, VOLTADO À CURA DE DOENÇA EFETIVAMENTE COBERTA. (TJES, CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 012199002663, RELATOR: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - RELATOR SUBSTITUTO : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 13/10/2020, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 10/11/2020)”.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PARA ORDENAR O CUSTEIO DA CIRURGIA COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS INDISPENSÁVEIS, INCLUSIVE PARAFUSOS E ÂNCORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA AO IMPORTE DE R$ 10.000,00.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso, mas
LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator. Sem custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)